Tribunal: TJMT
Processo: 1021902-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021902-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), LEONIR DA ROCHA - CPF: 777.285.809-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Leonir da Rocha contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que rejeitara exceção de pré-executividade em execução fiscal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de apreciar a aplicação do art. 121, § 1º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, quanto à necessidade de demonstração de que o autuado se encontra em lugar incerto ou não sabido, para a validade da intimação por edital.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à validade da intimação por edital, com base no art. 4º, § 9º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, e no art. 38, I, da Lei Estadual nº 7.692/2002, não havendo omissão a ser suprida.
5. A mera discordância do embargante com a conclusão adotada não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, sendo inadmissível o reexame da matéria por essa via.
6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a atribuição de efeitos modificativos aos embargos é medida excepcional, restrita aos casos em que a correção do vício apontado impõe, como consequência lógica, a alteração do resultado do julgamento (EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016).

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não caracteriza omissão quando a fundamentação adotada abrange o núcleo da controvérsia jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC nº 38/1995, art. 121, § 1º, IV; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, § 9º; L. Estadual nº 7.692/2002, art. 38, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Leonir da Rocha contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade.

Nos embargos de declaração, o Embargante alega que houve omissão relevante no acórdão, pois, se limitou a analisar a legalidade da intimação por edital com base exclusiva no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Sustenta, contudo, que também foi invocada na peça recursal a aplicação do art. 121, §1º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, que condiciona a validade da intimação por edital à demonstração de que o autuado encontra-se em lugar incerto ou não sabido.

Argumenta que o retorno da correspondência por "endereço insuficiente" não é suficiente para legitimar a intimação editalícia, sem que se realizem diligências mínimas para localizar o autuado.

Diante disso, requer a integração do acórdão com o reconhecimento da omissão e, por consequência, a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para provimento do agravo de instrumento.

Sem contrarrazoes.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Leonir da Rocha contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Analisandos os autos, verifico que o

acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todos os aspectos relevantes submetidos à apreciação jurisdicional, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante à alegação de omissão quanto à análise da Lei Complementar nº 38/1995, ressalta-se que a questão da validade da intimação por edital foi devidamente examinada, à luz das normas então aplicáveis. A Turma Julgadora entendeu que a intimação por edital era válida, fundamentando sua conclusão nos seguintes termos:

“No presente caso, constato que a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, aplicou estritamente o comando do art. 4º, § 9º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabelece, de forma clara e objetiva, que devolvida a correspondência com aviso de recebimento pelos Correios, sem cumprimento da entrega, a intimação será realizada por edital.”

E ainda:

“Não há que se falar em nulidade do ato, pois a comunicação foi encaminhada ao endereço constante no cadastro do próprio interessado, sendo certo que o art. 38, I, da Lei Estadual n. 7.692/2002 atribui ao administrado o dever de informar e manter atualizado seu endereço perante a Administração Pública.”

Logo, ainda que a decisão não tenha feito menção expressa à Lei Complementar nº 38/1995, a fundamentação adotada enfrentou o cerne da controvérsia, com base nas normas aplicáveis ao caso concreto, não havendo omissão relevante que justifique a integração do julgado.

Dessa forma, não se verifica no acórdão embargado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025